Tribunal: TJDFT
Processo: 0723520-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. CONHECIMENTO PARCIAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS POR UMA DAS EXECUTADAS. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CORRETA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença.

1.1. Diante do acolhimento parcial de impugnação ao cumprimento de sentença, a decisão agravada fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor exigido, devendo 50% ser pago ao advogado do exequente e os outros 50% ao advogado do executado. Quanto ao pedido de extinção do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, entendeu que a discussão fática e jurídica sobre a subsidiariedade da obrigação das outras empresas do grupo econômico só será analisado no momento do julgamento do incidente.

1.2. O agravo de instrumento foi parcialmente conhecido, porquanto as matérias relativas à extinção da execução e do incidente de desconsideração da personalidade jurídica estão acobertadas pela preclusão, pois não houve recurso no momento devido. Em relação aos honorários advocatícios, que foi a única questão conhecida, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

1.3. Agravo interno interposto reiterou a necessidade de concessão de efeito suspensivo.

2. Honorários advocatícios na impugnação ao cumprimento de sentença. 2.1. Como decorrência lógica do reconhecimento do direito do exequente, o ônus sucumbencial relativo ao cumprimento de sentença deve ser suportado pelo executado. Porém, na hipótese de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença, resta evidenciado que o exequente deu ensejo ao incidente, motivo pelo qual deve responder também pelos honorários advocatícios.

2.2. Sobre o tema, o STJ definiu a seguinte tese vinculante: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: [...] 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido.” (Corte Especial, REsp 1134186/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 21/10/2011).

2.3. Este entendimento da Corte Superior se baseia no princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa à demanda, deduzindo pretensão ilegítima ou resistindo à pretensão legítima, deve arcar com os honorários devidos ao advogado da parte contrária.

2.4. A propósito, cita-se a doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de A. Nery: “Pelo princípio da causalidade aquele que deu causa à propositura da ação ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas dela decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo.” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, pág. 222).

2.5. Precedente desta Corte: “[...] 2. Tendo sido reconhecido o excesso de execução, em razão do acolhimento parcial da impugnação apresentada pela parte executada, é correto o arbitramento da verba honorária em desfavor da parte exequente, o que prestigia o princípio da causalidade. [...]” (4a Turma Cível, 07178205820198070000, rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 28/07/2020).

2.6. Não há qualquer motivo para afastar a condenação da Figueiredo Empreendimentos Imobiliários LTDA aos honorários advocatícios, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

3. Observa-se que o agravo interno está prejudicado porquanto o agravo de instrumento se encontra em condições de julgamento de mérito.

4. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado.